Tribunal: TJSP
Processo: 1007321-94.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-27
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação ordinária declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Débito relativo a dívida já quitada – Ato ilícito – Existência de anotações restritivas precedentes – Não configuração de abalo de crédito nem de lesão humilhante – Súmula no 385 do SI'J – Reparação indevida – Sentença de procedência em parte mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007321-
94.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante CLEIDE BASTOS
DE CARVALHO, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 27 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007321-94.2019.8.26.0037 - Araraquara - Voto no 42970 - dels
2
VOTO No: 42970
APEL. No: 10073321-94.2019.8.26.0037
COMARCA: Araraquara (3a Vara Cível)
APTE.: Cleide Bastos de Carvalho (A)
APDO.: Banco Santander Brasil S.A. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação ordinária declaratória
de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral
Débito relativo a dívida já quitada Ato ilícito Existência de
anotações restritivas precedentes Não configuração de abalo
de crédito nem de lesão humilhante Súmula no 385 do SI'J
Reparação indevida
Sentença de procedência em parte
mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação ordinária declaratória de
inexistência de débito c.c indenização por dano moral (inscrição em
órgão de proteção ao crédito por dívida já paga, fls. 1/12) intentada por
Cleide Bastos de Carvalho contra Banco Santander Brasil S.A., julgada
procedente em parte pela r. sentença de fls. 223/231, de relatório a este
integrado, para reconhecer a quitação da dívida e declarar a
inexistência do débito no valor de R$1.500,00, arcando cada parte com
metade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em R$1.000,00 para cada qual, observada a gratuidade
deferida à autora.
Apelou a autora em busca da reforma parcial
aduzindo, em resumo, que a negativação promovida pelo réu ocasionou
situação vexatória e faz jus à indenização por dano moral (fls.
223/231).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007321-94.2019.8.26.0037 - Araraquara - Voto no 42970 - dels
3
de preparo (fls. 40).
É o relatório
2. O recurso não comporta provimento.
3. Ab initio, insta consignar a imutabilidade do
capítulo da r. sentença vergastada que reconheceu a inexistência da
débito do contrato descrito na inicial.
De feito, o débito ensejador da restrição negativa era
indevido, razão pela qual a inclusão do nome da apelante nos órgãos de
proteção ao crédito era efetivamente indevida.
Todavia, ainda que a apelante tenha sido vítima de
indevida inscrição perante os órgãos de proteção ao crédito, segundo
informação apresentada a fls. 210, há em seu nome pendências
bancárias anteriores àquela combatida nestes autos, o que, por si só,
afasta a possibilidade de caracterização de dano moral, na espécie sub
examen, ex vi do paradigma instituído pela Súmula no 385 do STJ, que
dispõe:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento"
Enfim, a inscrição impugnada nestes autos em nada
afetou a honra da autora, que permaneceu com os mesmos atributos de
quando divulgadas as anotações restritivas precedentes.
4. Nestes termos nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007321-94.2019.8.26.0037 - Araraquara - Voto no 42970 - dels
4
RELATOR
Assinatura Eletrônica